Tribunal: STF
Processo: ARE 1479734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE ESCOLA. DOENÇA OCUPACIONAL DECORRENTE DO LABOR EXERCIDO. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DA MUNICIPALIDADE. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA, ENTRETANTO, DE CULPA. AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU QUE A ADMINISTRAÇÃO ATUOU DE FORMA ILEGAL OU MESMO NEGLIGENTE. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DO RÉU. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    É subjetiva e não objetiva a responsabilidade do Estado pela falta do serviço que evitaria a ocorrência do dano a terceiro. Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva, é indispensável que se prove a culpa da administração pública (negligência, imprudência ou imperícia), bem como exista nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano dela decorrente [Des. Jaime Ramos] [TJSC, Apelação Cível n. 0303667-76.2018.8.24.0023, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. em 08/04/2021].



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVIII e 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Dessa forma, considerando que o caso em tela configura hipótese de responsabilidade subjetiva, a responsabilização do ente público pressupõe a demonstração, pela parte postulante, da presença do ato ilícito cometido pela Administração Pública, do efetivo prejuízo experimentado (dano que, neste caso, é de cunho extrapatrimonial), do nexo causal entre ambos, e da culpa/dolo na conduta do ente federado.



    Na hipótese dos autos, a autora narra que foi admitida no serviço público municipal no ano de 1994, sendo nomeada para o cargo de "secretária de escola" (evento 1, PORT6, fl.1), e que, no ano de 2008, foi afastada do labor em decorrência de um nódulo vocal, contudo, já apresentava outros males incapacitantes decorrentes de problemas osteomusculares. Disse que, em 2016, ao retornar ao labor, foi remanejada para a função de recepcionista, por orientação da Segurança do Trabalho Municipal, mas a administração pública agiu em contrariedade à orientação médica ao determinar o seu retorno ao posto de origem em 2017, circunstância que veio a agravar o seu quadro de saúde (evento 1, fl. 2).



    Quanto ao dano, salienta-se que "qualquer ofensa à integridade física, mesmo quando passageira e sem deixar marcas estéticas, produz, muito além da sensação de incômodo, um decaimento na auto-estima da vítima que, ao se ver nesta situação, nunca se conformará com o fato de ter de padecer, física e psiquicamente, em razão da conduta culposa de outrem. Eis aí identificado o dano moral" (TJSC, Apelação Cível n. 2008.069491-1, rel. Des. Newton Janke, j. 19.5.09).



    E, sobre a existência das mazelas, infere-se do laudo pericial realizado em juízo que a autora está acometida de "síndrome do túnel do carpo – CID10 G56.0, síndrome do desfiladeiro torácico – CID10 G54.0 e síndrome do impacto em ombros – CID10 M75.4, de interesse ocupacional" (evento 65, quesito 01, fl. 16).



    De acordo com o expert, em decorrência das doenças, a autora apresenta "redução funcional em grau médio no valor de 50% do movimento de membros superiores, enquadramento no texto da tabela da susep para reduções parciais" (evento 65, quesito 6, fl. 16), ressaltando ainda que as lesões se encontram consolidadas e que devido a sua idade (59 anos), os males incapacitantes para a função são definitivos (evento 65, quesitos 8-9, fl. 17).



    O laudo pericial atestou também que, por se tratar de doenças crônicas que vão se agravando no decorrer do tempo, a autora apresentou piora e redução funcional no ano de 2008, após 14 anos de exposição ocupacional (evento 65, quesitos 2 e 4, fl. 16). Por fim, asseverou que há nexo de causalidade entre a doença e as atividades desempenhadas junto ao Município de Capinzal (evento 65, quesito 5, fl. 17).



     Logo, o nexo causal entre as doenças ortopédicas que acometem a autora e o trabalho por ela exercido restou devidamente comprovado nos autos (concausalidade).



    Entretanto, a autora não logrou êxito em demonstrar a presença do elemento culpa, isto é, não comprovou que o Município agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC/15, segundo o qual "o ônus da prova incumbe (...) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito". [...]



    Da documentação apresentada é possível verificar que, previamente ao seu retorno ao trabalho no ano de 2016, a autora foi avaliada por profissional habilitado que atestou que a servidora estava apta para o exercício do cargo público, sem qualquer restrição.



    Posteriormente, foi expedido "atestado de saúde ocupacional", realizado periodicamente e emitido na data de 24.11.2017, que também não restringe o exercício da atividade laboral a ser exercida pela autora, enquadrando-a como "apta" à função de "secretária de escola", o qual destacou apenas que o ofício apresenta risco ocupacional ergonômico (evento 1, ATESTMED18, fl. 5).



    Nessa linha, conquanto alegue que, ao retornar ao seu posto após o longo período de afastamento, foi submetida à atividade incompatível com a limitação apresentada e em inobservância à recomendação médica, não há qualquer elemento nos autos que indique que a servidora estava acometida de lesão incapacitante, tanto é que retornou ao labor após prévia avaliação elaborada pela própria perícia previdenciária e pelos médicos de segurança do trabalho municipal.



    Anote-se ainda que, embora a autora afirme que estava readaptada na função de recepcionista e que o ente teria respeitado referido remanejamento, não há prova nos autos que indique que ela tenha, de fato, passado por processo de readaptação



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente